Tribunal: TJMT
Processo: 0028905-60.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028905-60.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SHIRLEY KYOKO TAKANO - CPF: 205.870.071-68 (EMBARGADO), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO), ROSALVO NUNES PEREIRA - CPF: 459.808.021-34 (EMBARGADO), CESAR REGGIORI BRITO - CPF: 322.490.471-20 (REPRESENTANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CESAR REGGIORI BRITO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0028905-60.2010.8.11.0041 na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS”, que tramita originalmente perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 30949495 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso interposto.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 32316450 que há contradição no julgado, devendo haver análise do conjunto probatório constante dos autos e juntada de foto comprobatória, que o embargante comprovou em sede de primeiro e segundo grau, que os materiais constantes nos recibos anexados pelos embargados não possuíam qualquer relação com os reparos a serem realizados no imóvel em virtude dos vícios constatados em laudo pericial, quais sejam, recalque de fundação, compactação do solo e vergas e contra vergas, e sim no aumento do imóvel, que este continuou realizando inúmeras buscas na tentativa de trazer aos autos, foto comprobatória de que os embargados pleiteiam do embargante pagamento do anexo construído no imóvel por mera liberalidade destes e não dos reparos a serem realizados a título de recalque de fundação, compactação do solo e vergas e contra vergas.

Contrarrazões sob ID. Num. 36017971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020